Tribunal: STF
Processo: Ext 1428
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração em extradição. 2. Extradição solicitada pelo Governo da República Popular da China em face de cidadã chinesa. 3. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 4. Inexistência de obscuridade, omissão ou contrariedade, e nem de erro in procedendo ou de fato. 5. Os embargos de declaração não servem para inovar o processo. 6. Embargos de declaração desprovidos.